Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-43.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A EXCLUSÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A EXCLUSÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL, BUSCANDO-SE NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REDUTOR EM GRAU MÁXIMO.
NULIDADE INOCORRIDA – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, MOSTRANDO-SE REGULAR, NA HIPÓTESE, A PRISÃO EM FLAGRANTE, ALÉM DE LÍCITA A CONDUTA DE GUARDAS MUNICIPAIS – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO – DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO POSTULADA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS, CUMPRINDO A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO E A EXCLUSÃO DA BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS DIANTE DE PROVADO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A CRIMINALIDADE – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA COMO O ÚNICO SUFICIENTE E ADEQUADO NA HIPÓTESE, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PORQUE NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, PROVENDO-SE INTEGRALMENTE O APELO MINISTERIAL.